Tribunal: TJBA
Processo: 8033347-04.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8033347-04.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: ANGELICA MARIA NASCIMENTO DA COSTA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça para processar e julgar a execução de mandado de segurança coletivo, determinando a remessa dos autos à primeira instância. A agravante defende a competência do Tribunal para processar a execução de acórdãos de sua própria autoria, nos termos do art. 516 do CPC. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se o art. 516 do CPC autoriza o processamento da execução perante o Tribunal de Justiça, mesmo quando ausentes os requisitos de competência originária. III. Razões de decidir A competência absoluta do juízo, quando determinada pela matéria ou função, deve ser reconhecida de ofício, nos termos dos arts. 62 e 64 do CPC, sendo irrelevante o estágio processual ou a ausência de prejuízo prático. O art. 516, I, do CPC não fixa competência automática do Tribunal para a execução de seus acórdãos; a competência executória depende da manutenção dos fatores que justificaram a competência originária, o que não ocorre no presente caso. No caso concreto, a execução de título coletivo proferido em mandado de segurança não envolve partes ou questões que atraiam a competência originária do Tribunal, devendo ser processada nas Varas da Fazenda Pública. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de intimação prévia em decisão monocrática de declinação de competência não configura nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto. 2. O art. 516, I, do CPC não vincula automaticamente o juízo de conhecimento à fase de execução, salvo manutenção dos fatores de competência originária.” ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8033347-04.2022.8.05.0000.1.AG, tendo, como Agravante, ANGELICA MARIA NASCIMENTO DA COSTA e, como Agravado, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA